Tribunal: TJES
Processo: 5003310-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003310-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CINTIA SHIMABUCO
AGRAVADO: MARLINIA GONCALVES DIAS e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003310-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CINTIA SHIMABUCO

AGRAVADOS: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CINTIA SHIMABUCO, em face de DECISÃO (Id. 1356995, pp. 26 e 68) proferida pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012) proposto em face de ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS, cujo
decisum
determinou a expedição de carta de arrematação, nos termos do artigo 901, §2º, do CPC/15, mas condicionou a imissão dos arrematantes na posse do imóvel à respectiva transcrição no RGI, face o artigo 1245,
caput
e §1º, do CC/02.

Em suas razões recursais, sustentou que o magistrado
a quo
“
confunde posse com propriedade, ao condicionar a imissão de posse dos arrematantes à transmissão da propriedade dos bens arrematados por meio do registro
”, contrariando o artigo 903, §3º, do CPC/15, sobretudo pela arrematação encontrar-se perfeita, acabada e irretratável, eis que transcorrido
in albis
o decêndio previsto no artigo 903, § 2º, do CPC/15, já tendo a respectiva carta sido apresentada para fins de prenotação e registro em todas matrículas, pendendo apenas o pagamento do ITBI, ainda em processo de apuração junto à municipalidade.

Sequencialmente, afirmou existir “
resistência comprovada ao exercício de efetiva posse dos bens arrematados – rememore-se, em razão de conluios com os devedores para obstar a satisfação do crédito exequendo
”, o que, cumulado com “
o histórico de violência do ocupante do imóvel (já condenado criminalmente), justifica não só a expedição do mandado de imissão de posse, como também o emprego de força policial para dar cumprimento efetivo ao mesmo
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para “
determinar que o Juízo de piso proceda à imediata retomada do curso processual, com a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE de todos os bens objeto da arrematação nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008142-27.2001.8.08.0012, em observância ao Art. 903, § 3º, do CPC/15, autorizando ao Sr. Oficial de Justiça o uso de força policial; bem como, ao final, seja reformada a decisão ora atacada, no sentido de garantir aos arrematantes o pleno exercício do direito de imissão na posse dos bens arrematados, sem condicionar ao prévio registro da carta de arrematação no Cartório de RGI.
”

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO anuindo à pretensão recursal e, por outro lado, de ESPOLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINIA GONCALVES DIAS vindicando o desprovimento da irresignação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento,
conjuntamente ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003331-71.2021.8.08.0000.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 25/01/2022
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Como vota o eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira que pediu vista dos autos?
*

V O T O
O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente, acompanho o voto de Relatoria.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Eminente Relatora, há julgamento parcial de mérito para ir a julgamento estendido?
*
A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RE-LATORA):-
Não tem, eminente Presidente.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Não tendo julgamento parcial de mérito, não há julgamento estendido.
*
O SR. ADVOGADO JOSÉ CARLOS COLODETTI:-
Senhora Presidente, pela ordem!
Tenho um recurso especial de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino em que diz: O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que diante da natureza jurídica sui generis da técnica de ampliação do Colegiado o marco temporal para aferir a incidência do artigo 942, caput, do CPC de 2015, deve ser a data de proclamação do resultado não unânime da apelação em respeito à segurança jurídica, à coerência e à isonomia. STJ, Recurso Especial 1.762.236, SP, Relator para acórdão Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Diário da Justiça do dia 15/03/2019.
Diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do Colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Doutor, trata-se de agravo de instrumento. Vossa Excelência leu, inclusive, um julgado se referindo a uma apelação. Estamos em sede de agravo de instrumento.
Perguntei à eminente Relatora se havia julgamento parcial de mérito e ela me informou que não tinha. Não tendo parcial de mérito, não há julgamento estendido no agravo de instrumento. A única hipótese seria em parcial de mérito.
Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima confirma?
*
A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RE-LATORA):-
Confirmo, Presidente.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, Vossa Excelência que abriu a divergência, concorda que não tem julgamento estendido neste caso?
*
O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-
Eminente Presidente, cumprimento dos advogados e reconheço o zelo de ambos os advogados. Mas a orientação do STJ é no sentido de ter julgamento estendido, mas na hipótese de apelação. No caso dos autos, estamos em sede de agravo de instrumento e não há julgamento de mérito.
Respeitosamente, parece-me que não incide a regra do julgamento estendido. Acho que concluímos o julgamento.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
É também como entendo. Peço ao doutor José Carlos Colodetti que compreenda, porque a exposição de Vossa Excelência já foi feita. Vossa Excelência entende que há julgamento estendido mesmo no agravo quando não há julgamento de mérito.
A Câmara entende que o CPC, e o nosso Regimento também, prevê julgamento estendido apenas quando o agravo de instrumento envolver matéria de julgamento parcial de mérito que não é o caso, segundo a Relatora e segundo o voto divergente.
Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Vossa Excelência concorda que não há julgamento estendido?
*
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente, concordo.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Não há julgamento estendido. Pedimos a compreensão do senhor José Carlos Co-lodetti.
O julgamento está encerrado.
*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003310-95.2021.8.08.0000

RELATORA : DESª. SUBST. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CINTIA SHIMABUCO

RECORRIDO : MARLINIA GONCALVES DIAS E OUTRO

P. INTERESSADA : EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO E OUTRA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto da eminente Relatora Desª Substituta Rachel Durão Correia Lima.

Apenas para relembrá-los, destaco que houve falha de comunicação no curso da sustentação oral do advogado dos Agravantes na sessão pretérita, cuja conexão do ilustre advogado travou algumas vezes, motivo pelo qual optei por bem em pedir vista dos autos para apreciar melhor o litígio e, ao mesmo tempo, facultei aos patronos das duas partes a exposição oral de razões em gabinete, para que não houvesse nenhuma mácula no julgamento ou mesmo cerceamento de defesa.

Pois bem.

Trata-se da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de carta de arrematação, nos termos do artigo 901, §2º, do CPC/15, mas condicionou a imissão dos arrematantes na posse do imóvel à respectiva transcrição no RGI, face o artigo 1.245, caput e §1º, do CC/02.

No judicioso voto que inaugurou o julgamento, a preclara Relatora deu provimento ao recurso da arrematante, destacando que o aperfeiçoamento da arrematação se dá com a assinatura do respectivo auto, dando início à contagem de prazo para eventual questionamento, sem a necessidade de nova intimação, conforme entendimento do colendo STJ.

E, diante da inércia dos devedores e do aperfeiçoamento da arrematação, asseverou que
“expedida a carta de arrematação na demanda originária,
óbice não há para o deferimento do pedido de imissão
dos arrematantes na posse dos imóveis, eis que
não condicionado ao prévio registro da carta de arrematação para fins de aquisição da propriedade junto ao RGI
na forma preceituada pelo artigo 1.245, do CC/02.”
(grifos não originais)

Com isso, determinou a expedição do mandado de imissão de posse, autorizando o uso da força policial, se necessário.

Não obstante, após compulsar os autos, peço
venia
para discordar da conclusão da ilustre Relatora.

Há precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a imissão de posse do arrematante de imóvel em hasta pública
depende
do registro da carta de arrematação junto à matrícula. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO.

NECESSIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3.
A pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente.

4. Logo,
na medida em que a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título aquisitivo - no particular, a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1238502/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 13/06/2013)

Ademais, o Código de Processo Civil preleciona a necessidade expressa de prévio pagamento do imposto de transmissão, nos termos dos seguintes dispositivos:

Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

§ 1º A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com
o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
.

§ 2º A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a
prova de pagamento do imposto de transmissão,
além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame.

E, de acordo com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, a cobrança do referido tributo (ITBI) somente pode ser feita
após
a transferência efetiva da propriedade, que se aperfeiçoa com o
registro imobiliário
. Vejam:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -
ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.
MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(ARE 1294969 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-031 DIVULG 18-02-2021 PUBLIC 19-02-2021)

Dessa maneira, penso que deve ser mantida a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de imissão de posse imediata nos bens, destacada a necessidade de prévio registro da carta de arrematação – e o pagamento das respectivas despesas – para a efetivação da medida de apossamento reclamada pela adquirente.

Em face do exposto, peço
venia
à Eminente Relatora Desª Substituta Raquel Durão Correia Lima para divergir e
negar provimento
ao recurso interposto pela arrematante, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003310-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CINTIA SHIMABUCO

AGRAVADOS: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CINTIA SHIMABUCO, em face de DECISÃO (Id. 1356995, pp. 26 e 68) proferida pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012) proposto em face de ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS, cujo
decisum
determinou a expedição de carta de arrematação, nos termos do artigo 901, §2º, do CPC/15, mas condicionou a imissão dos arrematantes na posse do imóvel à respectiva transcrição no RGI, face o artigo 1245,
caput
e §1º, do CC/02.

Em suas razões recursais, sustentou que o magistrado
a quo
“
confunde posse com propriedade, ao condicionar a imissão de posse dos arrematantes à transmissão da propriedade dos bens arrematados por meio do registro
”, contrariando o artigo 903, §3º, do CPC/15, sobretudo pela arrematação encontrar-se perfeita, acabada e irretratável, eis que transcorrido
in albis
o decêndio previsto no artigo 903, § 2º, do CPC/15, já tendo a respectiva carta sido apresentada para fins de prenotação e registro em todas matrículas, pendendo apenas o pagamento do ITBI, ainda em processo de apuração junto à municipalidade.

Sequencialmente, afirmou existir “
resistência comprovada ao exercício de efetiva posse dos bens arrematados – rememore-se, em razão de conluios com os devedores para obstar a satisfação do crédito exequendo
”, o que, cumulado com “
o histórico de violência do ocupante do imóvel (já condenado criminalmente), justifica não só a expedição do mandado de imissão de posse, como também o emprego de força policial para dar cumprimento efetivo ao mesmo
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para “
determinar que o Juízo de piso proceda à imediata retomada do curso processual, com a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE de todos os bens objeto da arrematação nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008142-27.2001.8.08.0012, em observância ao Art. 903, § 3º, do CPC/15, autorizando ao Sr. Oficial de Justiça o uso de força policial; (...) no sentido de garantir aos arrematantes o pleno exercício do direito de imissão na posse dos bens arrematados, sem condicionar ao prévio registro da carta de arrematação no Cartório de RGI.
”

Com efeito, estabelece o artigo 903, do CPC/15, que uma vez assinado o auto de arrematação pelo juiz, arrematante e leiloeiro o ato será considerado perfeito, acabado e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes embargos do executado ou eventual ação autônoma visando a declaração de nulidade.

Observe-se, ainda, que, transcorrido o prazo de 10 (dez) dias do aperfeiçoamento da arrematação sem que tenha havido a alegação de
invalidade
, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
ineficácia
, se não observado o disposto no artigo 804, do CPC/15;
ou resolução
, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução, deverá ser expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 903, do CPC/15.

Paralelamente, dispõe o artigo 901, §1º, do CPC/15, que “
A ordem de entrega do bem móvel ou
a carta de arrematação do bem imóvel,
com o respectivo mandado de imissão na posse,
será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
.
”

Na hipótese, o aperfeiçoamento da arrematação ocorreu em 05.04.2021, quando da assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, momento em que se iniciou o prazo de 10 (dez) dias prescrito no artigo 903, §2º, do CPC/15, conforme, aliás, também informado no Edital de Leilão (DJe 26.01.2021).

Nessa esteira, diante da inércia das partes, a Secretaria da 3ª Vara Cível de Cariacica, acertadamente, certificou o transcurso
in albis
do prazo de impugnação na data de 21.05.2021
1
, não havendo que se falar em reabertura de prazo para manifestação pelos devedores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 694, §1°, INCISOS I E V, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
OCORRÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
(...)
5.
In casu, o Tribunal de origem consignou que "a empresa autora, então executada na Execução Fiscal n° 200810300434, foi intimada pessoalmente do dia, horário e local da praça designada (fl. 204v), com publicação dos respectivos editais (fls. 202 e 205), em observância ao que dispões os artigos 687, § 5º, do CPC/73 c/c art. 22, da Lei n° 6.830/80. (...) Ato contínuo, foi expedido o auto de arrematação em 29/08/2011 (data designada para a praça), sem que a parte executada opusesse Embargos.
Ora, é cediço que a fluência do prazo para oposição de Embargos à Arrematação tem início a partir da assinatura do auto de arrematação pelo Juiz, independentemente de nona intimação do executado." (fl. 376, e-STJ).
6.
Precedentes há, do STJ, pela desnecessidade de intimação dos devedores, quanto à arrematação do bem, uma vez inexistente dispositivo legal que assim o exija.
7.
Com efeito, "devidamente intimados da realização da praça, não há dispositivo legal que exija a intimação dos executados da ocorrência de arrematação, estando a matéria regulada pelos artigos 693 e 694 do Código de Processo Civil". (RMS 12.991/PB, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJe 10/3/2003).
8.
Ademais, o prazo para oposição dos Embargos à Arrematação inicia-se com a lavratura do auto de arrematação, independentemente de intimação do executado.
(...) (
STJ
; REsp 1656436/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

Destarte, expedida a carta de arrematação na demanda originária, óbice não há para o deferimento do pedido de imissão dos arrematantes na posse dos imóveis, eis que não condicionado ao prévio registro da carta de arrematação para fins de aquisição da propriedade junto ao RGI na forma preceituada pelo artigo 1.245, do CC/02.

Posto isto, conheço e dou provimento ao recurso, para determinar a expedição, pelo Juízo
a quo
, do mandado de imissão de posse de todos os bens objeto da arrematação nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008142-27.2001.8.08.0012, autorizando o uso de força policial pelo Sr. Oficial de Justiça caso se faça necessário.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

1
Em razão da suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, o termo inicial, excepcionalmente, deu-se em 07.05.2021 (Ato Normativo 036/2021).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. AUTO DE ARREMATAÇÃO. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Estabelece
o artigo 903, do CPC/15, que uma vez assinado o auto de arrematação pelo juiz, arrematante e leiloeiro o ato será considerado perfeito, acabado e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes embargos do executado ou eventual ação autônoma visando a declaração de nulidade.

II.
Por sua vez
, dispõe o artigo 901, §1º, do CPC/15, que
a

carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
.

III.
Na hipótese, o aperfeiçoamento da arrematação ocorreu em 05.04.2021, quando da assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, momento em que se iniciou o prazo de 10 (dez) dias prescrito no artigo 903, §2º, do CPC/15, tendo transcorrido
in albis
, não havendo que se falar na reabertura deste.

IV.
Destarte, expedida a carta de arrematação na demanda originária, óbice não há para o deferimento do pedido de imissão dos arrematantes na posse dos imóveis, eis que não condicionado ao prévio registro da carta de arrematação para fins de aquisição da propriedade junto ao RGI.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.